Tribunal: CARF
Processo: 13896.001321/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001321/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.646 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PIONEER SEMENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem o erro cometido no preenchimento
da DCTF, não sendo suficiente alegar que o direito creditório pode ser
reconhecido com a análise da DIPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo teve origem com a apresentação de pedido de compensação
(PerDcomp no 23936.62661.281004.1.3.04-6640), transmitida pelo contribuinte Pioneer
Sementes Ltda. (incorporada em 31/10/2005 pela DU PONT DO BRASIL S/A), ora Recorrente,
em 28/10/2004.
No referido pedido de compensação, foi indicado como direito creditório o
pagamento indevido ou a maior de IRPJ Estimativa, referente à competência 03/2004, no valor
de R$ 7.537,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001321/2009-82
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.646 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001321/2009-82

Entretanto, como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Barueri (SP), o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte não foi homologado, sob o seguinte fundamento:
“A análise da DCOMP (fls. 02/06) indica ter o contribuinte informado o pagamento, em
30/04/2004, de R$ 84.899,88 correspondentes ao código de receita 2362 (IRPJ
Estimativa) do período de apuração Março de 2004, o que teria gerado um Pagamento
Indevido/a Maior no valor de R$ 7.537,71. A DCTF vigente, transmitida em
22/04/2009, confessa débito do citado tributo para o mesmo período de apuração no
valor de R$ 84.899,88 (fls. 30/31), com o que não fica caracterizada a existência do
valor de Pagamento lndevido/a Maior pleiteado pelo contribuinte”.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da DCTF e que, por
isso, o crédito não foi identificado.
Afirmou, contudo, que o valor devido estaria corretamente indicado em sua DIPJ
e que o erro no preenchimento da DCTF não poderia ser impeditivo no reconhecimento do seu
direito creditório.
O Recorrente deixou claro que na primeira retificação de sua DCTF, ocorrida em
14/03/2005, o crédito foi devidamente constituído, ou seja, informou-se, naquela declaração, que
o IRPJ - Estimativa (código de receita 2362), referente a 03/2004, seria no valor de R$
77.362,17, caracterizando o pagamento indevido ou a maior no valor de R$7.537,71.
Entretanto, em outra retificação realizada no dia 22/04/2009, “equivocadamente, a
Requerente informou como Débito Apurado de IRPJ – Estimativa o valor de R$ 84.899,88 em
vez de R$ 77.362,17”.
Além das DCTF’s retificadoras, a Recorrente apresentou nos autos apenas a sua
DIPJ. Não houve a indicação de qualquer elemento de prova para demonstrar a motivação da
retificação, tampouco discorreu, em sua Manifestação de Inconformidade, sobre qual seria o erro
cometido nas declarações apresentadas, além dos números que apresenta.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) entendeu por bem julgar o apelo do contribuinte
como improcedente.
Como se observa do acórdão de fls. 99 e seguintes, considerou-se que, como não
restou a “DCTF ativa indica o valor majorado, o que levou a inexistência do indébito pedido no
PER/Dcomp. Ademais, o contribuinte não juntou qualquer prova oriunda de sua escrita fiscal
que justificasse sua defesa”. A decisão proferida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
PAGAMENTO INDEVIDO. VALOR INTEGRALMENTE UTILIZADO PARA
EXTINGUIR ESTIMATIVA CONFESSADA EM DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA
NOS AUTOS QUE COMPROVE A MINORAÇÃO DE TAL ESTIMATIVA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE.
Tendo o pagamento parcialmente informado como indébito sido utilizado para extinguir
estimativa, não pode o contribuinte, simplesmente ancorando-se em informação de
DIPJ, pedir o reconhecimento do indébito, quer porque o meio hábil a confessar débitos
no âmbito da Receita Federal é a DCTF (e que denunciou um débito de estimativa igual
ao pagamento em foco), quer não trouxe qualquer prova adicional contábil a comprovar
a estimativa minorada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.646 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001321/2009-82

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Além
dos documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para
comprovar o direito creditório.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 19/11/2015 (comprovante de fls. 110), apresentando seu Recurso Voluntário em
15/12/2015, conforme comprovante de fls. 178, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que cometeu um erro na retificação da sua DCTF. Afirma, neste sentido,
que, mesmo com este erro, seu direito creditório poderia ser comprovado pela análise da DIPJ.
Neste ponto, em primeiro lugar, não se pode olvidar que, nos termos da súmula
CARF no 92, “a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”.
Assim, qualquer alegação da Recorrente deveria vir acompanhada de
documentação comprobatória, não se podendo afirmar, tão somente com a apresentação da DIPJ
pela existência do direito creditório.
Por ouro lado, este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre
os quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem
fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.646 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001321/2009-82

(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente retificou de forma incorreta a
sua DCTF, como ela mesmo alega. Retificação ocorrida antes da emissão do Despacho
Decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização, quando da análise do pedido de
compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF válida
o direito creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade, tampouco no Recurso
Voluntário, o Recorrente, data venia, não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos do erro e
quais os fundamentos na apuração do quantum devido. Como já mencionado, foi juntado aos
autos, além da DCTF, apenas a DIPJ do período.
Não se sabe, pela análise dos autos, qual a motivação da retificação da DCTF,
quais os documentos contábeis e fiscais dão embasamento a esta retificação, ou seja, não se
consegue verificar o motivo pelo qual se promoveu a alteração da DCTF.
Entende-se que caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar o seu direito
creditório, em um mínimo esforço probatório, para o julgador pudesse buscar, se fosse o caso, a
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.646 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001321/2009-82

Verdade Material. Não se pode admitir, reitere-se, que, com base neste princípio, o contribuinte
se furte da obrigação de comprovar as suas alegações.
Ademais, não se pode olvidar que o acórdão recorrido deixou clara esta posição,
quando afirmou que “o contribuinte não juntou qualquer prova oriunda de sua escrita fiscal que
justificasse sua defesa”.
Independentemente do momento em que esse documentos poderiam ser
apresentados, o Recorrente, mesmo sabendo da fragilidade das suas argumentações, quando da
apresentação do Recurso Voluntário, não trouxe qualquer elemento de prova para justificar o
erro na sua declaração. O apelo apresentado ficou adstrito aos argumentos apresentados em sede
de Manifestação de Inconformidade, que foram rechaçados pela Turma de Julgamento a quo,
justamente por ausência de comprovação das alegações apresentadas.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital